Tribunal: TJDFT
Processo: 0709444-32.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. DANO MORAL – CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. A parte autora pretende a condenação da ré na obrigação de reparar prejuízo material decorrente de cancelamento unilateral de voo, conforme especificações da petição inicial, além de reparação moral. A sentença, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar à ré que pague R$ 2.800,00 a título de danos materiais, bem como R$ 3.000,00 por danos morais, com fundamento: a) na ausência de comprovação de que o cancelamento tenha sido informado ao consumidor no prazo preconizado pela ANAC (Resolução no 141/2010); b) na falta de prova de realocação do passageiro dentro do tempo suficiente para atendimento de seus compromissos profissionais, o que caracteriza falha na prestação do serviço, apta a ensejar as indenizações pretendidas.
3. Em suas razões recursais o réu reapresenta sua tese defensiva, no sentido de que o cancelamento do voo foi motivado por necessidade de manutenção emergencial da aeronave, e que houve a reacomodação do passageiro em novo voo, mas sem atentar o recorrente, para as datas, ignorando por completo as razões de decidir da magistrada, calcadas em provas documentais juntadas pelo autor. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, no que se refere à pretensão de indenização material e moral. AUSENCIA DE DIALETICIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO, nesta parte.
4. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que a indenização por danos morais arbitrada na origem em R$ 3.000,00 atende prontamente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de observar o caráter pedagógico-punitivo da medida, motivo pelo qual o valor da reparação merece ser mantido.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.